Tribunal: TJDFT
Processo: 0731038-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. EXECUÇÃO. DESCONTO DE RENDIMENTOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão que havia indeferido a penhora dos vencimentos do devedor.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.
3. Foi claramente consignado no acórdão embargado que a única renda incontroversa do devedor nos autos impossibilita a concessão de desconto em seus vencimentos, tendo em vista já ter havido a fixação de alimentos provisórios e a necessidade de observância do limite previsto no § 3o do art. 529 do CPC.
4. Afastada de forma fundamentada a alegação de litigância de má-fé, não há se falar em contradição.
5. Inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame da matéria.
6. Recurso conhecido e desprovido.